Tribunal: STF
Processo: HC 109253
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Fuga. Reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios. Possibilidade. Consequência lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena. Perda dos dias remidos. Superveniência da Lei nº 12.433/2011. Alteração dos critérios previstos no art. 127 da Lei nº 7.210/84. Norma penal mais benéfica. Retroatividade. Ordem parcialmente concedida.



    O reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios executórios, motivado pela prática de infração disciplinar grave, é decorrência lógica, natural e necessária do sistema progressivo de cumprimento de pena, que condiciona a concessão de direitos ao preenchimento de determinados requisitos objetivos e subjetivos.



    A nova redação do art. 127 da Lei nº 7.210/84 impõe ao juízo da execução que a perda dos dias remidos seja limitada a 1/3 do tempo remido e fundamentada na natureza, nos motivos, nas circunstâncias, nas consequências do fato, na pessoa do faltoso e no seu tempo de prisão (art. 57 da LEP).



    “Por se tratar de lei mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que o retorno dos autos ao juízo da execução, para que redimensione a penalidade da revogação do tempo remido pelo trabalho, respeitado o limite de 1/3, é medida que se impõe” (HC 110.851/RS, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe nº 239, publicado em 19.12.2011).



    Ordem concedida em parte.